Tribunal: STF
Processo: RE 1484029
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Petição nº 36.541/2024: Trata-se de manifestação apresentada por BEIERSDORF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. A parte, em síntese, requer a extinção do feito nos termos do art. 487, III, c, da Código de Processo Civil.



    Decido.



    Primeiramente, o pedido de manutenção da carta de fiança bancária e a sua transferência para a Execução Fiscal nº 1500066-48.2014.8.26.0281 deve ser analisado pelo juízo de origem, diante do seu caráter nitidamente infraconstitucional. 



    No mais, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de reconhecer a possibilidade da homologação do pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação quando postulado por procurador habilitado com poderes específicos. A propósito, os seguintes precedentes:



    EMENTA Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação. Erro. Ocorrência. Segundos embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. 1. Constatada a ocorrência de erro material no acórdão que rejeitou os embargos anteriormente opostos, em razão do pedido de desistência da ação de que trata o art. 487, III, alínea “c”, do Código de Processo Civil. 2. Segundos embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para cassar os acórdãos anteriormente proferidos, homologando-se a renúncia ao direito.



    (ARE 1.237.672-AgR-ED-ED, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente)



    EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Homologação de renúncia ao direito sob o qual se funda a ação. Necessidade de condenação em verbas de sucumbência. Questão a ser dirimida pelo Juízo de origem. Precedente. 4. Levantamento de depósitos Judiciais. Pedido a ser analisado pelo juízo da execução. 5. Homologação de renúncia. Extinção do processo com julgamento de mérito. Art. 269, V, do CPC. 6. Agravo regimental a que se nega provimento



    (RE 213.756-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    No presente caso, os advogados que firmam a petição demonstraram possuírem poderes específicos (e-Doc. 174).



    Diante do exposto, com base no art. 487, III, c, do CPC e no art. 13, V, do RI/STF, homologo o pedido de renúncia e declaro extinto o processo com resolução de mérito. Julgo prejudicado o agravo interno. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente